Tribunal: TJES
Processo: 5002590-17.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002590-17.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MADALENA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002590-17.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EVA MADALENA DA SILVA PEREIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. SIMPLES RELATOS DE ENFERMIDADE PRETÉRITA. LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO COMPROVAM PARALISIA OU HANSENÍASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EVA MADALENA DA SILVA PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de pensão e repetição do indébito, fundamentada na ausência de comprovação inequívoca de que a demandante é portadora de paralisia irreversível e incapacitante ou de hanseníase, moléstias previstas no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório documental carreado aos autos é suficiente e robusto para demonstrar, de forma cabal, o diagnóstico das referidas doenças graves, autorizando a concessão da isenção tributária sob a ótica da interpretação restritiva e do ônus probatório processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida pelos seus jurídicos e escorreitos fundamentos. A legislação tributária, notadamente em matéria de isenção, exige interpretação literal e restritiva,
ex vi
do disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4. Embora a recorrente invoque a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça – a qual assevera ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entende a doença suficientemente demonstrada por outros meios de prova –, o conjunto probatório dos autos revela-se sobremaneira frágil. Os atestados particulares e formulários de encaminhamento do SUS colacionados limitam-se a reproduzir a narrativa unilateral da própria paciente acerca de um suposto tratamento de hanseníase ocorrido no ano de 1978, sem qualquer lastro em exames clínicos, laboratoriais ou prontuários contemporâneos ao referido diagnóstico.

5. De igual sorte, quanto ao pleito de enquadramento das patologias ortopédicas e reumatológicas (artrose, osteoporose e sinovite) na condição de "paralisia irreversível e incapacitante", os laudos de imagem carreados apontam achados degenerativos, porém não atestam, em momento algum, a efetiva supressão da mobilidade que caracterize o quadro de paralisia irreversível exigido pela norma isentiva.

6. A arguição de aplicabilidade da Súmula 627 do STJ (inexigibilidade da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade) pressupõe, inexoravelmente, a existência pretérita de uma prova cabal e irrefutável do diagnóstico da doença grave. Na ausência de demonstração robusta de que a autora tenha efetivamente padecido das moléstias elencadas na lei de regência, não há que se cogitar na aplicação do referido verbete sumular.

7. Destarte, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do Parecer Técnico emitido pela Gerência de Perícia Médica e Social do IPAJM, que atestou a ausência de quadro clínico compatível com a norma de isenção. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)